Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733544-54.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JODENILSON FEITOSA SANTOS Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 68639915. Intime-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro 2025. Desembargador JAIR SOARES